Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706498-24.2022.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: JOSÉ NILTON SOARES ALQUIMIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.o 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não atende ao disposto no artigo 2o, §2o, do Decreto-lei n.o 911/69. 3. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, ao argumento de que deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de constituição em mora do devedor, ora recorrido; e b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “No caso, verifico que a magistrado a quo facultou a parte autora emendar à inicial para comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR (ID 39300407). Por usa vez, a parte autora/apelante se limitou a informar a interposição de agravo de instrumento da supracitada decisão (ID 39301910), que não foi conhecido pela desembargadora Fátima Rafael em razão de a determinação de emenda à inicial ter natureza de despacho (ID 39301917). Por meio da petição de ID 39301916, o autor/apelante afirma, novamente, que enviou notificação extrajudicial para configuração da mora do réu e que a reputa válida, uma vez que enviada ao endereço do contrato e que é responsabilidade deste proceder com a atualização de seus dados cadastrais. Por meio do despacho de ID 39301920. O magistrado concedeu o derradeiro prazo de cinco dias para cumprimento da determinação de emenda à inicial, o que não restou atendido. Em consequência, diante do descumprimento da determinação do juízo, o magistrado indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito (...). Intimado o requerente para emendar a inicial com a finalidade de suprir a exigência, não atendeu a determinação judicial” (ID 41659532). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027